Tribunal: TJPA
Processo: 0000968-79.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000968-79.2019.8.14.0040

APELANTE: WALBER CEZAR ARAUJO LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, §4º
,
DA LEI 11.343/06.
PEDIDO DE ISENÇÃO DE PENA DE MULTA E DE JUSTIÇA GRATUITA.

JUÍZO DA EXECUÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI DE DROGAS
. IMPROCEDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. APREENSÃO DE PETRECHOS DO TRÁFICO E QUANTIDADE RELEVANTE DE ENTORPECENTES.
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA QUOTA MÁXIMA DA MINORANTE DO ART. 33, §4º DA LEI DE DROGAS.
IMPROCEDENTE. REPROVABILIDADE DO ACUSADO EXACERBADA.
PEDIDO DE DETRAÇÃO
. CABÍVEL. MODIFICAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. NOVO REGIME INICIAL ABERTO.
PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPROCEDENTE. PENA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Eventual pedido de isenção de pagamento da pena de multa e de justiça gratuita compete ao juízo da execução, nos termos do art. 66 da LEP e precedentes do STJ. Pedido não conhecido.

2. Não há como absolver o acusado quando se tem provadas autoria e materialidade delitivas, por meio dos laudos toxicológicos e ainda pelas provas testemunhas colhidas nos autos, permitindo um juízo de certeza quanto à sua culpabilidade. Embora o acusado, desde o início, tenha sustentado que possuía as 780 gramas de maconha apenas para consumo próprio, tem-se que a forma como os entorpecentes foram apreendidos, juntamente com balança de precisão, permitem concluir que não se trata de mero usuário, mas também vendedor das drogas, não havendo como desclassificar a conduta.

3. A pena aplicada ao acusado encontra-se adequada por força da reprovabilidade de sua conduta, que foi preso possuindo 780 gramas de maconha escondidas em sua casa, onde reside com sua esposa e filhas menores, sendo adequado o patamar de 1/6 para redução da pena por força do art. 33, §4º da Lei de drogas.

4. Nos termos do art. 387, §2º do CPP e precedentes judiciais, o juízo sentenciante realizará a detração já em sentença a depender do período em que ficou detido provisoriamente o acusado. Considerando que nos presentes autos, permaneceu 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias, necessária a realização imediata da detração, com consequente modificação do regime prisional inicial para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40.

5. A pena de multa, tal como a pena privativa de liberdade, encontra-se adequada e proporcional à gravidade da conduta do acusado, sendo fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, não havendo como reduzi-la por força das condições financeiras do acusado. Cabe, portanto, à defesa requerer eventualmente sua isenção em sede de execução penal.

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido, apenas para realizar a detração e fixar como regime inicial ao acusado o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40 c/c art. 387, §2º do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/08/2024 e 26/08/2024, à unanimidade, em

CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por WALBER CEZAR ARAÚJO LIMA em face de sentença condenatória proferida pela 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, em 23.02.2022 (Num. 10648248), nos autos da Ação Penal n. 0000968-79.2019.8.14.0040 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de tráfico minorado, previsto no art. 33, §4º da Lei n. 11.343/06.

Em suas razões recursais (Num. 10648250), a defesa impugnou somente o mérito da sentença, requerendo a absolvição do acusado por força da insuficiência probatória. Requereu ainda a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da minorante do art. 33, §4º da mesma lei no maior patamar, de 2/3. Requereu a detração, com fixação do regime prisional inicialmente semiaberto. Por fim, requereu a diminuição da pena de multa com isenção por força das condições financeiras do acusado, assim como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 10648256, requerendo o parcial provimento do recurso da defesa, apenas para aplicar ao acusado a detração, com modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

Os autos foram enviados ao órgão ministerial de 2º grau para parecer por quatro vezes (Num. 13290347, Num. 14691993, Num. 15898550 e Num. 17430141) e ainda assim o
parquet
permaneceu inerte, deixando escoar
in albis
o prazo para manifestação (Num. 17264019 e Num. 19394163).

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade, exceto no que diz respeito ao pedido de isenção do pagamento da pena de multa e ainda de concessão dos benefícios da justiça gratuita, eis que sua apreciação e da competência do juízo da execução, consoante precedentes do STJ
[1]
.

II – Do mérito recursal

II.1 – Pedido de absolvição por insuficiência de provas e do pedido de desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

A defesa requereu a reforma da sentença, com a absolvição do acusado por insuficiência de provas, pois não teria sido provada a traficância.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 10648204 - Pág. 2/4), policiais militares realizavam ronda ostensiva pela cidade de Parauapebas/PA, quando abordaram o veículo Celta, cor prata, no qual estava o acusado Walber Cezar Araújo Lima, encontrando com ele uma porção de maconha. Na ocasião, o acusado confessou aos policiais que comercializava drogas e disse que em sua casa teria mais, sendo que no local, após revista, os policiais encontraram 813 gramas de maconha e uma balança de precisão, após o que o acusado foi preso em flagrante delito. Em sede policial, o acusado afirmou que os entorpecentes eram para seu consumo pessoal.

A materialidade delitiva encontra-se provada nos autos por meio do auto de apresentação de uma porção de maconha de 815 gramas, uma balança de precisão e 1 relógio - Num. 10648205 - Pág. 14; laudo de constatação provisória da droga, indicando tratar-se de maconha - Num. 10648205 - Pág. 27; e

laudo toxicológico definitivo, indicando a apreensão de 780 gramas de maconha, distribuída em 18 porções, uma maior e outras 17 menores - Num. 10648207 - Pág. 2/3.

A autoria delitiva encontra-se provada por meio dos depoimentos dos policiais PM Antônio Pereira de Almeida (Num. 10648232/ Num. 10648234), PM Décio Caldas Machado Junior (Num. 10648235/ Num. 10648236) e também da companheira do acusado Maria Driely Souza de Carvalho (Num. 10648237/ Num. 10648238), os quais foram uníssonos e contundentes em narrar como ocorreu a prisão em flagrante do acusado, na posse da maconha apreendida.

No que diz respeito à eventual desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, em que pese a afirmação do acusado (Num. 10648240/ Num. 10648241) e de sua companheira de que apenas era usuário da maconha, o acusado foi encontrado com 780 gramas de maconha, embalada e distribuída em 17 (dezessete) porções e ainda na posse de balança de precisão, guardadas em seu imóvel, sendo ainda encontrada droga consigo. Entendo que a quantidade de drogas apreendida, bem como a forma de sua apreensão, juntamente com petrechos do tráfico, indicam o comércio da substância e não somente seu uso, notadamente quando percebe-se incoerências nos dois interrogatórios do acusado, sendo que em sede policial ele afirmou que tinha comprado a droga por R$ 1.000,00 (mil reais) um mês antes de ser preso (Num. 10648205 - Pág. 8/9), enquanto que em juízo afirmou que a tinha comprado há dois dias. Tais circunstâncias fazem crer que o acusado atuava, em verdade, no tráfico de entorpecentes, devendo responder pelo delito do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Dessa feita, nego provimento ao recurso, mantendo a condenação do acusado pelo delito do art. 33, §4º da Lei de Drogas.

II.2 – Pedido de aplicação da minorante do art. 33, §4º da lei de Drogas no patamar de 2/3.

A defesa requer a aplicação do patamar de 2/3 para a minorante do art. 33, §4º da Lei de Drogas, pois o acusado seria réu primário, sem maus antecedentes e todas as circunstâncias judiciais teriam sido neutralizadas. Referido dispositivo assim dispõe:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

[...]

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

(Grifei)

Ressalto que, de acordo com o dispositivo transcrito, a primariedade, a ausência de maus antecedentes, a não dedicação à criminalidade e a ausência de participação em organização criminosa são requisitos para concessão ao acusado do benefício legal, porém nada dizem quanto aos critérios de escolha do patamar a ser aplicado. Sendo assim, ficou a cargo da jurisprudência definir os parâmetros para definição, tendo o Supremo Tribunal Federal decidido no seguinte sentido:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.
3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação
. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF - RHC: 138117 MS 5000440-60.2016.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 15/12/2020, Primeira Turma, Data de Publicação: 06/04/2021)

Considerando que foram apreendidas 780 gramas de maconha prensada com o acusado (escondidas no cesto de roupa sujas da casa onde reside com sua esposa e filhas menores, expondo estas a graves riscos), juntamente com balança de precisão, tem-se que a reprovabilidade da conduta do acusado não permite a aplicação do patamar máximo, como requerido pela defesa, estando acertada a sentença ao conceder-lhe a redução apenas em 1/6 diante da máxima da proporcionalidade das penas, a exigir no caso uma maior reprimenda.

Destarte, nego provimento ao recurso, mantendo a pena final em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

II.3 – Pedido de realização da detração – art. 42 do CP/40 c/c art. 387, §2º do CPP.

A defesa requer a imediata realização da detração, com desconto do período em que o acusado respondeu ao processo preso provisoriamente do tempo total de pena a cumprir, nos termos do art. 42 do CP/40, pois através dela o regime inicial de cumprimento da pena seria o aberto e não o semiaberto, como feito na sentença.

Analisando detidamente os autos, tenho que assiste razão à defesa, não demandando maiores digressões a questão. Isso porque o acusado foi preso em flagrante delito no dia 28.01.2019 (Num. 10648205 - Pág. 40 e teve sua prisão preventiva revogada no dia 18.06.2019 (Num. 10648206 - Pág. 4/5), totalizando 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias de prisão provisória. Descontado referido período da pena privativa de liberdade final de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, tem-se uma pena remanescente de 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, devendo o regime inicial de cumprimento da pena ser fixado no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40.

Portanto, dou parcial provimento ao recurso, para realizar a detração penal, nos termos do art. 42 do CP/40 e art. 387, §2º do CPP, fixando a pena privativa de liberdade remanescente do acusado em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

II.4 – Pedido de diminuição da multa por força da hipossuficiência econômica do acusado.

A defesa requer a diminuição da pena de multa aplicada ao acusado, de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pois ele seria hipossuficiente economicamente.

Ocorre que, observando atentamente o processo dosimétrico aplicado pelo juízo de origem, na sentença de Num. 10648248, tem-se que todas as etapas legais do art. 59 e 68 do CP/40 foram corretamente seguidas, assim como o disposto no art. 49 do mesmo diploma legal, que trata dos critério de arbitramento do valor do dia-multa. Assim, a pena pecuniária mostra-se proporcional não somente à pena privativa de liberdade, como também à reprovabilidade da conduta do acusado.

O valor do dia-multa já foi fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, não podendo ficar aquém disso, salvo em caso de eventual dispensa, a qual somente poderá ser decidida ao longo do cumprimento da pena, pelo juízo da execução, competente para tanto.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para realizar a detração de 04 (quatro) meses e 22 (vinte e dois) dias da pena final aplicada, modificando o regime inicial para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40, m
antendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra
.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
{...] Por derradeiro, esta Corte Superior possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais ( AgRg no AREsp 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018). 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2147780 PI 2022/0181396-2, Data de Julgamento: 27/09/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2022)

Belém, 27/08/2024